Tribunal: TJPA
Processo: 0815153-39.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0815153-39.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

SUSCITADO: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTA SOB FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERNA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Dúvida não manifesta suscitada pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 0812638-31.2024.8.14.0000, interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação de Anulação de Contratos Bancários cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por particular em face do Banco Bradesco, cuja tramitação se dá na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, por conexão com ação de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir a competência interna deste Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, diante da divergência entre as Turmas de Direito Público e Direito Privado, quanto à natureza da matéria discutida:
(i) saber se a tramitação na Vara de Fazenda Pública atrai, por si, a competência das Turmas de Direito Público;

(ii) ou se, em razão da natureza privada da relação jurídica (contrato bancário e indenização por dano moral), a competência é das Turmas de Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A causa de pedir e os pedidos formulados na demanda originária são estritamente privados, versando sobre nulidade de contrato bancário firmado entre particulares e indenização decorrente de suposto vício de consentimento, o que configura típica relação de consumo.

4. A competência da Vara de Fazenda Pública decorre apenas da conexão com inventário anteriormente distribuído naquela unidade, não havendo interesse público nem participação da Fazenda Pública na demanda.

5. Nos termos do art. 31-A, §1º, XIII, do Regimento Interno do TJPA, compete às Turmas de Direito Privado julgar causas fundadas em relações de consumo, como a dos autos.

6. A Resolução nº 1/2024-TJPA não tem o condão de deslocar a competência interna das Turmas de julgamento deste Tribunal, sobretudo porque a demanda foi ajuizada anteriormente à vigência do referido ato normativo e não versa sobre matéria de Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Declara-se competente o Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, integrante das Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para processar e julgar o Agravo de Instrumento n.º 0812638-31.2024.8.14.0000.

Tese de julgamento:

A mera tramitação da ação na Vara de Fazenda Pública, por conexão com inventário, não desloca a competência interna para as Turmas de Direito Público quando a lide envolve relação jurídica de natureza privada.

Compete às Turmas de Direito Privado julgar recursos que versem sobre nulidade de contrato bancário e indenização por danos morais decorrentes de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 66 e 951; Resolução TJPA n.º 1/2024, art. 4º; RITJPA, art. 31-A, §1º, XIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 22/10/2025 e 31/10/2025,
à unanimidade,
para declarar
competente o Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, integrante das Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para processar e julgar o Agravo de Instrumento n.º 0812638-31.2024.8.14.0000
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr Des Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), 04 de novembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida não manifesta sob forma de
Conflito
suscitado pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812638-31.2024.8.14.0000, em face de decisão interlocutória proferida no bojo da Ação de Anulação de Contratos cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0810260-46.2024.8.14.0051), em trâmite na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém – PA.

A decisão interlocutória agravada ao ser analisada pelo Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante determinou, por meio de decisão monocrática, Num. 22027193 -pág. 2, a redistribuição dos autos, por entender que a matéria versaria sobre direito público.

Redistribuído os autos, a Desembargadora Suscitante alegou, Num. 22027191 - Pág. 2, a ausência de qualquer relação jurídica de direito público na demanda originária, sustentando que a controvérsia se limita à validade de contratos bancários firmados entre pessoa jurídica de direito privado e banco, com repercussão direta sobre o acervo hereditário objeto de inventário em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém – PA (Processo nº 0818932-77.2023.8.14.0051), à qual foi distribuída a ação anulatória por dependência.

Em manifestação, Num. 23985804, o Espólio de Aguinaldo Carvalho de Aguiar, defendeu a competência do juízo do inventário para processar e julgar a demanda anulatória, tendo em vista: ação foi proposta antes da reestruturação da competência da vara em questão, promovida pela Resolução nº 1/2024 – TJPA, a qual atribuiu à referida unidade competência privativa para causas envolvendo a Fazenda Pública e Execução Fiscal, sem contudo alcançar os feitos anteriores à sua vigência, que deverão ali permanecer até o trânsito em julgado, conforme previsto no art. 4º da mencionada resolução e a conexão e interdependência entre as demandas (ação de inventário e o processo referência do agravo de instrumento).

Em manifestação, Num. 24221429, o Ministério Público manifestou-se pela definição da competência das Turmas de Direito Privado com base nos critérios estabelecidos no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Vieram os autos a minha relatoria por redistribuição em razão de cumprimento da Emenda Regimental nº 37/2025.

Inclua-se o presente processo em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente
Dúvida
não
Manifestada
sob a Forma de Conflito.

Cinge-se a controvérsia à fixação da competência interna, para o julgamento de feito recursal cuja matéria suscitou divergência entre as Turmas de Direito Privado e de Direito Público, quanto à sua natureza.

O presente conflito negativo de competência foi suscitado pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, em razão da recusa de uma das Turmas em reconhecer a sua competência para processar o feito.

Ocorre que o presente feito recursal versa sobre demanda ajuizada em face do BANCO BRADESCO por particular, tendo por objeto a declaração de nulidade de contrato bancário, sob a alegação de vício de consentimento decorrente de prática fraudulenta, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em trâmite na Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA. A controvérsia, portanto, não atrai a competência do Direito Público, porquanto ausente a participação da Fazenda Pública, inexistindo interesse público direto ou matéria afeta à Administração Pública. Ressalte-se que as relações contratuais bancárias, por sua natureza eminentemente privada, são disciplinadas pelo Direito Civil e pelo Direito do Consumidor.

Ademais, cumpre salientar que sobreveio alteração de competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, a qual passou a deter competência privativa para processar e julgar feitos envolvendo a Fazenda Pública, nos termos da Resolução nº 1, de 28 de fevereiro de 2024, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Referido ato normativo, em seu artigo 4º, estabelece que os processos já em tramitação naquela unidade judiciária, versando sobre matérias diversas de Fazenda Pública e execução fiscal, não deverão ser redistribuídos, devendo permanecer na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém até o trânsito em julgado.

Nesse contexto, observa-se que o presente feito de conhecimento tramita na Vara de Fazenda Pública, em razão de sua distribuição por dependência em 06/06/2024, tendo como causa a existência de ação de inventário anteriormente ajuizada naquela unidade, em 24/11/2023, ou seja, antes da vigência da resolução mencionada.

Contudo, a circunstância de o feito estar tramitando em vara especializada em Fazenda Pública não atrai, por si só, a competência das Turmas de Direito Público deste Tribunal, porquanto a matéria subjacente aos autos é nitidamente de direito privado, o que atrai a competência da Seção correspondente.

Ademais, dispõe o artigo 31, §1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal acerca das matérias submetidas às Turmas de Direito Público, não se incluindo, entre elas, a hipótese ora em exame, que se insere inequivocamente no âmbito das relações privadas, conforme artigo 31-A, §1º, inciso XIII do mesmo dispositivo, in verbis:

Art. 31-A. As 3 (três) Turmas de Direito Privado, compostas cada uma por, no mínimo, 4 (quatro) Desembargadores(as), serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 37, de 16 de julho de 2025)

§ 1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) (...)

XIII - relação de consumo;

Ante o exposto, considerando a ausência de relação de pertinência com o Direito Público e tratando-se de matéria nitidamente inserida no âmbito do Direito Privado, DECLARO COMPETENTE o Excelentíssimo Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, para o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento nº 0812638-31.2024.8.14.0000.

É com o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 04/11/2025